Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 556664. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. INPC. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.403/06. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CARDENETA DE POUPANÇA.
1. Segunda a Suprema Corte, as contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária (RE no 556664).
2. No julgamento do REsp no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)".
3. Agravo de Instrumento provido.